Tribunal: TJSP
Processo: 1047143-47.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1047143-47.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO, PAULO EDUARDO
SOARES, WILSON PACÍFICO DE MIRANDA, WILSON PILAN JUNIOR, LUIS
CARLOS PEREIRA CAMARGO, ANTONIO PISTORI NETO, JOAO PEDRO
BONAFE, RIVANILDO DE JESUS LUPERINI, SILVANO JOSÉ REINA e MILTON
APARECIDO MODESTO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
MANTIVERAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047143-47.2016.8.26.0053
2
VOTO No 35485
APELAÇÃO No 1047143-47.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: MÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO (E OUTROS) (AJ) e
ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo
1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte.
Correção monetária e juros de mora em consonância
com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Acórdão mantido.
Policiais militares, diferenças de quinquênios e sexta-
parte, com correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora na forma da Lei
11960/2009, fls. 333/350.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por
correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da
Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Com correção monetária e juros de mora já em
consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905, fica mantido o acórdão, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047143-47.2016.8.26.0053
3
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator